Tribunal: TJSP
Processo: 2151244-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Execução de título judicial (sentença arbitral proferida por Câmara de Arbitragem brasileira). Endereçamento da execução contra a única sócia (empresa norte-americana) da sociedade vencida na arbitragem (empresa portuguesa), que foi liquidada durante seu curso. Decisão de rejeição de impugnação. Agravo de instrumento da executada.

Comprovada fraude no encerramento da empresa portuguesa.

Ementa:
Execução de título judicial (sentença arbitral proferida por Câmara de Arbitragem brasileira). Endereçamento da execução contra a única sócia (empresa norte-americana) da sociedade vencida na arbitragem (empresa portuguesa), que foi liquidada durante seu curso. Decisão de rejeição de impugnação. Agravo de instrumento da executada.

Comprovada fraude no encerramento da empresa portuguesa. Declaração por seu liquidante, representante legal da única sócia, ora executada, em ata levada ao Registo Comercial de Portugal, da inexistência de passivo, quando a dívida decorrente da sentença arbitral já estava constituída e era conhecida. À irregular e dolosa liquidação, com objetivo de lesar credores, aplica-se o art. 1.080 do Código Civil, segundo o qual "[a]s deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram", certo que era obrigação do liquidante, preposto da executada, pagar o passivo (art. 1.103, IV, do Código Civil), que, faltando com a verdade, disse inexistente.

"Fraus omnia corrumpit". Invalidade ou ineficácia dos atos jurídicos fraudulentos, cuja proclamação e repúdio,
"através do julgamento dos casos concretos, é a mais alta entre as funções que ao juiz compete exercer" (VICENTE RÁO). Daí assegurar a lei, ao credor prejudicado pela liquidação, nessas condições, aforar contra a sociedade "as ações úteis, com os respectivos processos preparatórios e ainda o meio extraordinário da falência." (J. X. CARVALHO DE MENDONÇA). Vinculação ilimitada da executada à solução dos débitos pendentes, devido à declaração mendaz, para possibilitar a liquidação da empresa devedora.

Sob a ótica do Direito Público também, há que se dar razão à credora, que executa sentença arbitral contra a única sócia da original devedora, cuja liquidação fraudou. Prestígio da atividade jurisdicional, a impor ao Estado que atue para que o credor, como tal dito pela Justiça (neste caso, pelo tribunal arbitral, que exerce jurisdição: art. 31 da Lei 9.307/1996), receba aquilo que, soberanamente, foi dito que lhe cabe. "O que lhe importa [ao Estado] é que seja solvida a dívida; quer dizer: que o juiz entregue a prestação jurisdicional que prometeu." (PONTES DE MIRANDA).

A lei brasileira é a competente para a execução de sentenças brasileiras. Art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 21 e seu parágrafo único do CPC. A lei do processo de execução é determinada pela territorialidade do direito. "Sempre se entendeu que a cada Estado cabe organizar a sua justiça, definir a atribuição de seus tribunais, regular a forma e os termos do processo, a execução das respectivas sentenças e os recursos contra as mesmas." (ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO).

Enfim, irrelevância de não constar a executada, ora agravante, do título executivo, uma vez que se considera sucessora da empresa dissolvida, nos termos do art. 779, II, do CPC. "A liquidação tem finalidades semelhantes às do inventário por morte das pessoas físicas. Mas no inventário, há liquidação após a morte do primitivo titular dos bens e obrigações, os quais, consequentemente, já se acham transferidos à herança, enquanto, relativamente à pessoa jurídica, a fase liquidatória ocorre ainda em vida da sociedade. Enquanto pender obrigação, subsiste a personalidade jurídica. Quando isso não ocorrer (ou seja, quando, por qualquer razão, for extinta a personalidade quando ainda pendente alguma obrigação), por ela responderão os sócios, ou acionistas, ou o liquidante, ou outros obrigados, inclusive, em certas situações, o denunciado à lide, nos casos e nos termos previstos na lei civil ('v.g.', CC, art. 1.110; Lei 6.404, de 15.12.1976, art. 218)" (TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com imposição de multa por "contempt of Court" (art. 774, II, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2151244-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante KEMIN INDUSTRIES, INC, são agravados OPHTHALMOS
S/A e MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com imposição de multa. V. U. Declara voto
convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2151244-44.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara Empresarial e de Conflitos
relacionados à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravante:
Kemin Industries, Inc.
Agravadas:
Ophthalmos S.A. e Monteiro de Castro, Setoguti Sociedade
de Advogados
VOTO No 22.205
Execução de título judicial (sentença arbitral
proferida por Câmara de Arbitragem brasileira).
Endereçamento da execução contra a única
sócia (empresa norte-americana) da sociedade
vencida na arbitragem (empresa portuguesa),
que foi liquidada durante seu curso. Decisão de
rejeição de impugnação. Agravo de instrumento
da executada.
Comprovada fraude no encerramento da empresa portuguesa. Declaração por seu
liquidante, representante legal da única sócia,
ora executada, em ata levada ao Registo
Comercial de Portugal, da inexistência de
passivo, quando a dívida decorrente da sentença
arbitral já estava constituída e era conhecida. À
irregular e dolosa liquidação, com objetivo de
lesar credores, aplica-se o art. 1.080 do Código
Civil, segundo o qual “[a]s deliberações
infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada
a
responsabilidade
dos
que
expressamente as aprovaram”, certo que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação do liquidante, preposto da executada,
pagar o passivo (art. 1.103, IV, do Código Civil),
que, faltando com a verdade, disse inexistente.
“Fraus
omnia
corrumpit”.
Invalidade
ou
ineficácia dos atos jurídicos fraudulentos, cuja
proclamação e repúdio,
“através do julgamento dos casos concretos, é a
mais alta entre as funções que ao juiz compete
exercer” (VICENTE RÁO). Daí assegurar a lei,
ao credor prejudicado pela liquidação, nessas
condições, aforar contra a sociedade “as ações
úteis, com os respectivos processos preparatórios
e ainda o meio extraordinário da falência.”
(J. X. CARVALHO
DE
MENDONÇA).
Vinculação ilimitada da executada à solução dos
débitos pendentes, devido à declaração mendaz,
para possibilitar a liquidação da empresa
devedora.
Sob a ótica do Direito Público também, há que
se dar razão à credora, que executa sentença
arbitral contra a única sócia da original
devedora, cuja liquidação fraudou. Prestígio da
atividade jurisdicional, a impor ao Estado que
atue para que o credor, como tal dito pela
Justiça (neste caso, pelo tribunal arbitral, que
exerce jurisdição: art. 31 da Lei 9.307/1996),
receba aquilo que, soberanamente, foi dito que
lhe cabe. “O que lhe importa [ao Estado] é que
seja solvida a dívida; quer dizer: que o juiz
entregue
a
prestação
jurisdicional
que
prometeu.” (PONTES DE MIRANDA).
A lei brasileira é a competente para a execução
de sentenças brasileiras. Art. 12 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e
art. 21 e seu parágrafo único do CPC. A lei do
processo de execução é determinada pela
territorialidade do direito. “Sempre se entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a cada Estado cabe organizar a sua justiça,
definir a atribuição de seus tribunais, regular a
forma e os termos do processo, a execução das
respectivas sentenças e os recursos contra as
mesmas.” (ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO).
Enfim, irrelevância de não constar a executada,
ora agravante, do título executivo, uma vez que
se considera sucessora da empresa dissolvida,
nos termos do art. 779, II, do CPC. “A
liquidação tem finalidades semelhantes às do
inventário por morte das pessoas físicas. Mas no
inventário, há liquidação após a morte do
primitivo titular dos bens e obrigações, os quais,
consequentemente, já se acham transferidos à
herança, enquanto, relativamente à pessoa
jurídica, a fase liquidatória ocorre ainda em vida
da sociedade. Enquanto pender obrigação,
subsiste a personalidade jurídica. Quando isso
não ocorrer (ou seja, quando, por qualquer
razão, for extinta a personalidade quando ainda
pendente
alguma
obrigação),
por
ela
responderão os sócios, ou acionistas, ou o
liquidante, ou outros obrigados, inclusive, em
certas situações, o denunciado à lide, nos casos e
nos termos previstos na lei civil ('v.g.', CC, art.
1.110; Lei 6.404, de 15.12.1976, art. 218)”
(TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se nega provimento, com
imposição de multa por “contempt of Court”
(art. 774, II, do CPC).
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, indeferindo efeito suspensivo, assim sumariei a disputa
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença arbitral ajuizada por Ophthalmos S.A. e outra contra
Kemin Industries Inc., rejeitou impugnação apresentada pela executada, ora
agravante, verbis:
'Vistos.
1- Trata-se de impugnação apresentada por KEMIN INDUSTRIES INC., nos
autos do cumprimento de sentença que é promovido por OPHTHALMOS
S/A e MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (fls. 1.572/1.587).
Alega o impugnante, em síntese: a ilegitimidade passiva da impugnante, na
medida em que 'Não participou de nenhuma contratação em território
brasileiro e, principalmente, não foi parte no procedimento arbitral havido
entre Ophthalmos e Kemin Pharma, não tendo jamais anuído em entregar ao
árbitro os poderes para solucionar litígio do qual não era parte'; incompetência,
na medida em que 'A executada não reside no país, nem aqui contraiu qualquer
obrigação, mas o ato jurídico relevante para, supostamente, atrair sua
responsabilidade, fora realizado em Portugal'; a impossibilidade de extensão da
responsabilidade patrimonial, na medida em que a sociedade liquidada não
tinha patrimônio.
A impugnação foi recebida sem a atribuição do efeito suspensivo (fls. 1.597).
Por ocasião da resposta foi alegado, em síntese, que '...a Executada era
controladora e quotista única da sociedade contra a qual as Exequentes foram
vencedoras em arbitragem (Kemin Pharmaceutica). Após a prolação da
sentença arbitral e, portanto, após o título ser constituído, a Executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilicitamente dissolveu irregularmente aquela sociedade. Sem pagar as
Exequentes e com o liquidante (que era seu funcionário) declarando falsamente
que a sociedade não tinha mais qualquer passivo (fl. 409). É essa conduta
fraudulenta e a confusão patrimonial entre as 2 sociedades que justifica esta
ação' (fls. 1.600/1.609).
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, cumpre observar que não há falta de jurisdição ou incompetência,
tal como apontado pela impugnante.
Ora, o título executivo foi constituído por tribunal arbitral que integra câmara
brasileira (fls. 44/99 e 100/105), tendo analisado contrato contendo obrigações
a serem cumpridas no Brasil (fls. 206/209), inclusive com referência expressa
de que 'A validade e interpretação deste contrato serão feitas consoante as leis
da República Federativa do Brasil...', bem como de que 'O julgamento e o laudo
arbitral lavrado pelo árbitro poderá ter sua exigibilidade requerida a qualquer
juiz de jurisdição competente' (fls. 217 - cláusula 19).
Ademais, a executada tem procurador com poderes para receber citação no
Brasil, onde, aliás, estão os bens atingidos pela constrição judicial.
No mais, o fato da executada não ter sido parte no negócio jurídico e na
arbitragem, não impede a caracterização da legitimidade passiva, por se tratar
de hipótese de extensão da responsabilidade patrimonial.
É que o procedimento arbitral foi promovido por OPHTHALMOS S/A em
face de Kemin Phermaceutica Unipessoal Lda., pessoa jurídica portuguesa,
sendo que o pedido foi julgado procedente para condenar ao pagamento de
quantia certa.
A sentença arbitral foi proferida em março de 2019 (fls. 44/99) e os
esclarecimentos foram prestados pelo tribunal arbitral em abril (fls. 100/105).
Por sua vez, os documentos de fls. 286/410 demonstram ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento para a liquidação da Kemin Phermaceutica Unipessoal Lda.,
sendo que em julho de 2019, portanto após a sentença arbitral ter se tornado
definitiva, houve o encerramento da liquidação, aparentemente omitindo-se a
existência do crédito dos ora credores.
Nesse sentido, o documento de fls. 409/410 indica que no dia 15/07/2019 a
Kemin Phermaceutica Unipessoal Lda. deliberou pela efetiva liquidação da
sociedade, tendo declarado ter havido a liquidação de todo o ativo e passivo.
Mais ainda, tal declaração foi prestada pelo liquidatário e representante da única
sócia, KEMIN INDUSTRIES INC, que aparentemente foi testemunha no
procedimento arbitral e, portanto, tinha ciência inequívoca da existência do
litígio e da constituição do crédito (fls. 446/462).
É importante destacar que a impugnação era o momento processual adequado
para que a executada demonstrasse a alegação de que a liquidação da Kemin
Phermaceutica Unipessoal Lda. foi regular, assim como de que não existia
patrimônio a ser transferido.
Entretanto, a executada sequer apresentou documentos.
Portanto, é forçoso reconhecer a tentativa da devedora KEMIN
INDUSTRIES INC. se eximir do cumprimento das obrigações que eram
titularizadas pela Kemin Phermaceutica Unipessoal Lda., que lhe foram
transferidas como consequência da dissolução irregular, destacando a omissão
intencional da existência do crédito dos ora credores (art. 1.110 do CC):
'Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a
exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da
soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de
perdas e danos'.
Aliás, tal fato foi inicialmente reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça:
'Ação de execução de título judicial (sentença arbitral). Decisão de deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de arresto de quotas sociais detidas pela executada, bem como de
indeferimento de tramitação do feito sob segredo de justiça. Agravo de
instrumento da executada. A regra geral da publicidade dos atos processuais,
estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser
afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art.
189 do CPC deve ser restritiva. A ausência de previsão expressa a respeito da
execução de sentença arbitral, portanto, impede o decreto de segredo de justiça
no caso concreto. Ilegitimidade passiva. Inviabilidade de julgamento em sede
recursal, sob pena de supressão de instância. Mesmo as matérias de ordem
pública devem se submeter ao Juízo 'a quo', até mesmo para garantir que a
parte contrária possa, se for o caso, exercer seu direito de recorrer. Elementos
dos autos a indicar a liquidação fraudulenta da empresa que figurou no polo
passivo da demanda arbitral, cuja única sócia era a ora executada. Risco de
dano, dessa forma, que justifica a manutenção do arresto deferido na origem.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega
provimento' (TJSP - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - AI
2008533-16.2020.8.26.0000 - rel. Des. Cesar Ciampolini - j. 31/03/2020).
Dessa forma, rejeito a impugnação.
2- Determino que os credores se manifestem em termos de prosseguimento.
Intimem-se'. (fls. 97/99).
Alega a agravante, em síntese, que (a) inexistem elementos que justifiquem a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa portuguesa Kemin
Pharmaceutica Unipessoal, LDA (Kemin Pharma), sendo infundadas as
acusações de fraude, bem como de 'dissolução irregular'; (b) antes de efetivada
a liquidação da empresa portuguesa, da qual era única acionista, aportou
milhões de euros para pagamentos de dívidas; (c) assim, é evidente que não há
que se falar em intenção de fraudar credores; (d) não figura no título executivo
ora executado, de modo que a presente execução viola os arts. 3o da Lei
9.307/96, bem como 779 I e 783 do CPC; (e) é incabível que responda, como
sócia, por dívidas da empresa liquidada, sem que tenha ocorrido, ao menos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida fase de cognição exaustiva; (f) o Poder Judiciário brasileiro, ademais,
sequer tem competência para julgar a alegada fraude, posto que sua sede é nos
Estados Unidos da América, bem como os fatos narrados aconteceram em
Portugal; (g) as agravadas foram devidamente comunicadas em 2016 a respeito
do início do procedimento de liquidação da empresa portuguesa; (h) 'a simples
dissolução irregular, ainda que tivesse ocorrido, não equivale a abuso de personalidade e não
poder utilizado como fundamento para atacar os bens dos sócios'; (i) nesse sentido é o
recente acórdão desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, de
relatoria do Desembargador AZUMA NISHI (AI 2247275-63.2019.8.26.0000);
(j) a própria legislação portuguesa afasta a responsabilidade dos sócios na
liquidação; (k) a inversão do ônus da prova como técnica de julgamento, assim
como utilizado pela decisão ora recorrida, gera cerceamento de defesa e,
consequentemente, a nulidade do decisum.
Pleiteia efeito suspensivo para obstar a realização de atos expropriatórios ou,
subsidiariamente, a fixação de caução para a realização de futuros
levantamentos.
Requer, a final, a reforma da decisão recorrida.
Manifestação preliminar das agravadas a fls. 61/72.
É o relatório.
Em que pese a aparente relevância dos argumentos aduzidos pela agravante
quanto à competência do Poder Judiciário brasileiro para reconhecer a
ocorrência de fraude na liquidação da empresa portuguesa Kemin
Pharmaceutica Unipessoal, LDA, não se verifica, por ora, periculum in mora
a justificar o deferimento de efeito suspensivo.
É que o procedimento do art. 861, do CPC de liquidação de quotas sociais ou
ações penhoradas é, como se sabe, moroso, dependendo de levantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
balanço especial e notificação para prelação, de modo que, ao que tudo indica,
não há risco de expropriação das quotas penhoradas antes do julgamento
colegiado do presente recurso.
Portanto, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
À contraminuta.
Intimem-se”. (fls. 103/110; destaques do original).
Contraminuta a fls. 113/129.
Manifestação da agravante a fls. 149/152 e das
agravadas a fls. 154/156.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
formulado pela agravante a fls. 158/160, com o argumento de que passara a
haver risco iminente de concretização de atos expropriatórios na origem.
Manifestações
a
respeito
das
agravadas
a
fls. 162/164 e 167/169.
Atribuí, mercê desse novo requerimento, efeito
suspensivo ao recurso, a fls. 171/172, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Fls. 158/160
Novo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
formulado pela agravante, sob alegação de risco iminente de realização de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expropriatórios na origem.
Manifestações das agravadas a fls. 162/164 e 167/169.
Pois bem.
Verifica-se que a agravada juntou na origem o balanço especial previsto no art.
861, inc. I, do CPC (fl. 1.777), bem como declaração de desinteresse de
exercício de direito de preferência por seu sócio Christopher Edward Nelson,
na linha do inc. II do mesmo artigo (fl. 1.778, sempre dos autos de origem).
Dessa forma, tendo em vista que o próximo passo na execução será a
liquidação das quotas penhoradas, nos termos do inc. III do referido artigo, o
que importará em ato de efetiva expropriação, não mais subsiste o fundamento
de falta de perigo na demora, que levou à decisão de fls. 103/110.
Defiro, pois, efeito suspensivo até o julgamento colegiado deste recurso.
Oficie-se.
Publique-se.
Em seguida, à mesa telepresencial, diante das objeções a julgamento virtual de
fls. 102 e 149/152 (Voto 22.205).
Intimem-se”. (destaques do original).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantenho, nesta execução por título judicial
(sentença arbitral) a r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Empresarial da Capital, Dr. EDUARDO PALMA
PELLEGRINELLI.
Retomando os fatos que são relevantes para o
julgamento deste recurso, verifica-se que a agravada Ophthalmos S.A.
possuía relação comercial com a empresa portuguesa Kemin
Pharmaceutica Unipessoal, Lda., a saber, contrato de distribuição e
fabricação (fls. 220/240, dos autos principais). Obrigação constituída no
Brasil (fls. 220/240), que também foi a sede da arbitragem (fls. 477 e 482,
sempre dos autos principais). A cláusula compromissória previa (item 17.1
do contrato) que eventual litígio fosse julgado pelo direito pátrio (fls.
65/66, no corpo do laudo arbitral exequendo).
Em 7/7/2016, a Kemin Pharmaceutica notificou a
agravada Ophthalmos do encerramento de suas atividades, bem como
comunicou a rescisão do contrato (fl. 6).
Diante disso, em 9/4/2018, após troca de diversas
notificações entre as partes, a agravada Ophthalmos iniciou procedimento
arbitral contra a empresa portuguesa, pleiteando indenização pela rescisão
imotivada do contrato.
Após regular tramitação do procedimento, árbitro
único julgou a demanda procedente, condenando a Kemin Pharmaceutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de indenizações à Ophthalmos, fixando honorários
advocatícios em favor da sociedade de advogados ora agravada (fls. 44/99,
dos autos principais).
Julgado o pedido de esclarecimentos apresentado
pela Ophthalmos em 26/4/2019 (fls. 100/105, dos autos de origem), o título
executivo judicial foi formalmente constituído.
Concomitantemente
ao
desenvolvimento
da
arbitragem, a empresa Kemin Pharmaceutica praticou atos tendentes à sua
dissolução total. A liquidação foi concretizada em 15/7/19 (fl. 182, dos
autos principais), ou seja, após o encerramento da arbitragem.
Assim, diante da impossibilidade de se executar a
Kemin Pharmaceutica, que está dissolvida, os agravados ajuizaram a
presente execução contra a ora agravante Kemin Industries, Inc., que era
única sócia da empresa portuguesa.
Pois bem.
Em anterior julgamento desta Câmara acerca do
caso presente, em embargos de declaração opostos pela ora agravante
contra
acórdão
em
agravo
de
instrumento
(ED
2008533-16.2020.8.26.0000/50000), esta Câmara consignou o seguinte:
“Ora, a leitura que a embargante faz do art. 1.110 do Código Civil deixa de
considerar as fáticas circunstâncias acima, que caracterizam fraude contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores.
Da fraude não nascem direitos. A fraude, reversamente, reprime-se, pune-
se. A cada passo, o sistema jurídico busca proteger os prejudicados pela
fraude.
Em Direito Comercial fala-se sempre em agentes econômicos,
comerciantes, ativos e probos. É tratando deles que PAULA FORGIONI
traz à colação, em seu apreciado Contratos Empresariais Teoria Geral e
Aplicação, págs. 120 e seguintes, passim, lições de CAIRU, JACQUES
GHESTIN e de LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES a respeito
da boa-fé no Comércio.
Relembra também a comercialista antigos preceitos legais, veras normas
principiológicas, segundo as quais não podem ser reconhecidos usos
comerciais contrários à boa-fé (art. 25 do Regulamento 738, de 1850; art.
131 do Código Comercial).
A recém editada Lei 13.874/2019, parágrafo 2o do art. 1o e o parágrafo 1o,
III, do art. 113, do Código Civil, dita Lei da Liberdade Econômica, de resto,
reafirmando esse princípio, manda interpretar as relações comerciais pelo
modo que corresponder à boa-fé.
A questão posta pela embargante, do art. 1.110 do Código Civil, enfim, foi
vista pelo Tribunal sob tal ótica. O arresto foi deferido em razão da fraude”.
(destaques do original).
Prosseguindo, isso dito, o que deve ser
primeiramente enfatizado é serem, a agravante Kemin, Inc., a Kemin
Pharmaceutica e a Kemin do Brasil, faces da mesma moeda, compondo o
mesmo grupo econômico multinacional, sob liderança da primeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Kemin Pharmaceutica, como visto, tinha como
única sócia a agravante Kemin, Inc.
Já a Kemin do Brasil, cujas quotas foram
penhoradas pelas agravadas na origem, tem a empresa norte americana
como única sócia de fato, uma vez que possui 103.705.091 quotas
representativas do capital social, enquanto o outro sócio, Christopher
Edward Nelson, possui apenas 8.000 quotas (fl. 1.310, dos autos
principais).
Em segundo lugar, é evidente que, como
antevisto no julgamento acima mencionado, houve fraude no encerramento
da empresa portuguesa. Seu liquidante (“liquidatário”) declarou a
inexistência de passivo, quando a dívida decorrente da sentença arbitral já
estava constituída e era conhecida. Isto foi afirmado em ata lavrada em 15
de julho de 2019, firmada por Rui Janota, “na qualidade de liquidatário e
também em representação da sócia única Kemin Industries, Inc.”:
“Acta número nove.
No dia 15 do mês de Julho de dois mil e dezanove, pelas 9:00 horas, reuniu
na sua sede social, sita no Campo Grande, 35
8.o D, em Lisboa, a
assembleia geral da sociedade comercial KEMIN PHARMACEUTICA,
UNIPESSOAL, LDA.
EM LIQUIDAÇÃO, NIPC 510487360, NISS
25104873605, matriculada na Conservatória do Registro Comercial sob o
mesmo número, com capital social de oito milhões trezentos e cinco mil
euros (a 'Sociedade').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Encontrava-se presente o Sr. Dr. Rui Janota, na qualidade de liquidatário e
também em representação da sócia única Kemin Industries, Inc., conforme
carta que se arquiva nos papéis da Sociedade.
Verificando-se estar devidamente representada a totalidade do capital social,
o presente manifestou a vontade de que a assembleia geral da Sociedade se
constituísse, funcionasse e deliberasse sem observância de formalidades
prévias, nos termos do art. 54.o do Código das Sociedades Comerciais, com
a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Encerrar a liquidação da Sociedade.
Tomou a palavra o representante da sócia única, que no uso da mesma,
colocou à discussão o Ponto Único da ordem de trabalhos, tendo referido
que a Sociedade já não exercia qualquer actividade, que já foi liquidado todo
o activo e passivo da Sociedade, que não existem bens a partilhar, que as
divergências com vista à liquidação da Sociedade estavam terminadas e que
a Sociedade estava em condições de proceder ao encerramento da
liquidação.
Nestes termos, tendo sido liquidado todo o activo e passivo da Sociedade e
não existindo bens a partilhar, foi proposto que fossem aprovados os
documentos de prestação de contas e balanço do exercício final, reportados
à data do encerramento da liquidação, bem como o relatório completo da
liquidação, que acompanha as contas finais.
Pelo presente, na qualidade de liquidatário, foi expressamente declarado que
não existe activo nem passivo.
O presente concordou que os documentos em apreciação eram do seu
perfeito conhecimento, pelo que dispensou a sua leitura e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formalidades.
Postas à votação, foram as contas e o respectivo balanço do exercício final,
bem como o relatório completo da liquidação que acompanha as contas
finais, aprovadas por unanimidade.
Posteriormente, foi por unanimidade deliberado proceder ao encerramento
da liquidação da Sociedade.
Seguidamente foi designado como depositário dos livros, documentos e
demais elementos da escrituração da Sociedade, e como representante para
efeitos fiscais, a sociedade Kemin Portuguesa Aditivos Alimentares, Lda.,
NIPC 501899839, com sede no Campo Grande, n.o 35, 8.o, D. 1700-087
Lisboa, a qual fica também encarregada de proceder aos respectivos actos
de registro comercial.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas dez horas, de tudo
se lavrando a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai pelo presente
assinada.” (fls. 409/410, dos autos principais; grifei e destaquei em
negrito).
A ata acima foi a que foi levada ao Registo
Comercial de Portugal, para efetivação, perante terceiros, do que foi
outorgado pela única sócia, Kemin, Inc.
Incontroverso, reitera-se, que Kemin, Inc. tinha
ciência da pendência da Kemin Pharmaceutica para junto à Ophthalmos,
não fosse porque é assim que as coisas normalmente acontecem entre
coligadas, ou controladora e controladas (CPC, art. 375), pela simples
razão de que o liquidante (“liquidatário”), Rui Janota, funcionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa mãe, norte-americana, depôs como seu representante legal no
procedimento arbitral (fls. 446/462, dos autos de origem).
Assim, não há como sustentar o desconhecimento
da dívida pela Kemin, Inc.
Nem tampouco a regularidade da liquidação da
Kemin Pharmaceutica, que falsamente declarou a inexistência de passivos
no momento de seu encerramento.
Havendo, assim, dissolução irregular dolosa com
objetivo de lesar credores, aplica-se o art. 1.080 do Código Civil:
“Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.”
Como
explica
ALFREDO
DE
ASSIS
GONÇALVES NETO,
“... a deliberação, mesmo contrariando normas legais ou contratuais, pode
produzir efeitos e, com isso, gerar prejuízos. E é disso que trata o
dispositivo sob análise. Sendo irregular, ineficaz, nula ou anulável, a
deliberação que provocar danos a qualquer sócio, à sociedade ou a terceiro
é tratada como ato ilícito, sujeito à reparação. Se a sociedade, por seus
sócios, delibera distribuir dividendos quando não há lucros ou proceder ao
rateio de lucros existentes de forma contrária à participação definida no
contrato social, delibera ilicitamente e o sócio atingido pelo prejuízo, ou a
própria sociedade, privada de recursos que deviam ser mantidos em seu
patrimônio, pode agir contra os responsáveis por essa ocorrência. Daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade ilimitada dos sócios que contribuíram com seu voto para
aprová-la. Essa responsabilidade é, como o é toda e qualquer
responsabilidade decorrente de ato ilícito, pela reparação do dano integral,
sem limitação. A má redação da regra, bem observada por Modesto
Carvalhosa (Comentários ao Código Civil, v. 13, p. 273) pode levar à ideia de
que o sócio nela enquadrado deixa de ter a responsabilidade limitada que é
inerente ao tipo societário. Porém, é evidente que a norma está a determinar
a responsabilidade do sócio pela satisfação do dano, no montante que
venha a ser apurado, qualquer que seja o valor que venha a atingir. Trata-se,
em suma, de aplicar aqui as regras dos arts. 186 e 927 do Código Civil:
quem violar direito e causar dano a outrem, pratica ato ilícito e deve reparar
o dano.” (Direito de Empresa Comentários aos artigos 966 a 1.195
do Código Civil, 7a ed., pág. 478).
E é certo que, dentre os deveres do liquidante,
está o de “pagar o passivo” (Código Civil, art. 1.103, IV).
“O escopo da sociedade nesse período é a
liquidação de seu ativo e passivo”, diz, com a clareza habitual,
J. X. CARVALHO DE MENDONÇA. Vai além o grande comercialista:
“As obrigações dos sócios começam desde a data do contrato ou da época
nele designada e acabam depois de satisfeitas e extintas as responsabilidades
sociais.” (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 2a ed., vol. III,
págs. 225/226; grifei).
O que significa, explica ASSIS GONÇALVES,
que, “[s]e a sociedade estiver insolvente e não puder cobrir as dívidas
correntes, o liquidante é obrigado a pedir a declaração de sua insolvência
ou confessar sua falência, se a tanto estiver sujeita.” (ob. cit., pág. 565).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa também é a tradicional lição de J. X. CARVALHO DE MENDONÇA
(ob. cit., pág. 227). Ainda, a doutrina de ARNOLDO WALD: Comentários
ao Código Civil, coord. de SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a ed.,
vol. XIV, págs. 582/583).
Os credores da sociedade, que não podem intervir
no processo de liquidação, “do qual não fazem parte”, não têm seus
direitos resolvidos neste processo.
Todavia, como não poderia deixar de ser à vista
dos fatos antes expostos, o juiz não pode senão pronunciar um decreto que
não a repudie, considerado o princípio universal de direito que repugna a
fraude, a imoralidade (fraus omnia corrumpit), que impõe a declaração de
invalidade ou de ineficácia dos atos jurídicos fraudulentos (CÂNDIDO
DINAMARCO, Vocabulário do Processo Civil, pág. 342).
É por isso que VICENTE RÁO, em lição clássica,
lembra que “[p]ara valer como elemento essencial ou constitutivo do ato
jurídico, seu objeto há de ser lícito; se lícito não for não haverá ato
jurídico propriamente dito, senão um fato voluntário que somente produz
as sanções ou cominações impostas por lei.” E, tratando das regras
morais, “cujo dever de respeito em dever jurídico se transforma”, certo é
que “necessidade não há de disposição legal expressa, que a cada
hipótese de fato particularmente se refira, para se decretar a invalidade
dos fatos voluntários que as mencionadas regras desrespeitem, pois, fazê-
las respeitar através do julgamento dos casos concretos é a mais alta entre
as funções que ao juiz compete exercer.” (Ato Jurídico, págs. 157/158;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifei). Por isso, também, PAULA FORGIONI, citada na decisão inicial
que proferi neste agravo, anotar que normas na verdade principiológicas
impedem se reconheçam usos comerciais contrários à boa-fé.
Daí ao credor lesado na liquidação da sociedade,
“a lei lhe assegura as ações úteis, com os respectivos processos
preparatórios e ainda o meio extraordinário da falência.”
(J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., pág. 261).
A repressão à fraude, o não se julgar contra a
moral, são regras assentes em todos os povos cultos (Portugal, E.U.A., aí
compreendidos, é claro), como aponta RÁO (ob. e loc. cits), a partir já da
invocação de GEORGES RIPÈRT (La Règle Morale ...) em que
principalmente escora sua doutrina.
Enfim, a agravante, Kemin, Inc., única sócia da
empresa dissolvida, pela declaração mentirosa, por ela mesmo, Kemin,
Inc., por seu representante, prestada no ato de encerramento da sociedade,
vincula-se ilimitadamente na solução dos débitos pendentes.
Reitera-se: há que coibir a fraude, de modo a
garantir o pagamento de dívidas legalmente constituídas e incontroversas.
Pois bem.
Aborda-se agora a questão dos autos sob outra
ótica, de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de interesse público, dizendo com o próprio
prestígio da atividade jurisdicional do Estado, que os credores, como tais
ditos pela Justiça ou, neste caso, pelo tribunal arbitral, que exerce a
jurisdição, recebam aquilo que, soberanamente, foi dito que lhes cabe, uma
vez que a sentença arbitral produz os mesmos efeitos da sentença do Juiz
de Direito, diz a Lei 9.307/1996:
“A sentença arbitral produz, entre a partes e seus sucessores, os mesmos
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo
condenatória, constitui título executivo.”
Faz, portanto, coisa julgada: art. 502 do CPC.
É título executivo judicial, repete o art. 515, VII,
do CPC.
Assim, a ela se aplicam as incisivas ponderações
de PONTES DE MIRANDA, com apoio em PAULA BATISTA. Trata-se
da “justiça social no exercício de seus direitos, e no uso de suas forças
para reduzir o condenado à obediência do julgado”. A Justiça apoia o
vencedor. Na verdade, o apoio ao credor é ato de prestígio da Justiça: “... o
Estado marcha, no processo executivo, para a execução, que é o seu fim.
O que lhe importa é que seja solvida a dívida; quer dizer: que o juiz
entregue a prestação jurisdicional que prometeu. Os atos de conversão
tendem a esse fim, são meios, meios para que o Estado exerça a função,
que chamou a si, de executar forçadamente. Se esse monopólio não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tivesse vindo às mãos, o exequente mesmo cobraria e solveria o crédito
nos bens do devedor, tal como em outros tempos acontecera.” (Com. ao
CPC, 1976, tomo X, págs. 348 e 354/355).
E, como se sabe, a lex fori, nossa lei brasileira, é a
competente para a execução de sentenças brasileiras, como explicam
EDUARDO ESPÍNOLA e EDUARDO ESPÍNOLA FILHO em
comentários ao art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (“É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o
réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.”):
“Sempre se entendeu que a cada Estado cabe organizar a sua justiça, definir
a atribuição de seus tribunais, regular a forma e os termos do processo, a
execução das respectivas sentenças e os recursos contra as mesmas.
Ao assunto, que tem tomado a atenção da doutrina, encarado, pelos
autores, em relação aos princípios de direito internacional privado postos
pelo direito interno positivo, deu a devida atenção o Código Bustamante,
cujo art. 314, proclamou a regra geral 'A lei de cada Estado contratante
determina a competência dos tribunais, assim como sua organização, as
formas do processo e de execução das sentenças, e os recursos contra as
suas decisões.' ” (A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 3a
ed., vol. 3o, pág. 195; grifei).
A lei do processo de execução, efetivamente, é
determinada pela territorialidade do direito:
“BUSTAMANTE fez ver, com os melhores fundamentos, que as razões
com que se tem procurado justificar a máxima da aplicação territorial das
leis processuais, tanto em matéria criminal, como em matéria civil, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer jurisdição especial, como a administrativa, são de índole diversa.
Algumas são evidentes; outras, porém, exageradas ou discutíveis. Apresenta-
se como razão de procedência evidente
a de que a administração da
justiça é, não só um dos poderes, mas também um dos deveres
fundamentais do Estado, ao qual, responsável que é pela sua rigorosa
observância, incumbe definir os seus trâmites, obrigações e garantias. Ainda
bem longe nos encontrávamos da situação calamitosa em que lançou os
principais países do globo a guerra atual, quando o eminente
internacionalista cubano, induzido pela esperança de uma possível
confraternização universal e pelos ideais humanitários, escrevia estas
palavras: 'Por muito que a solidariedade internacional avance nas suas
consequências práticas, não deve chegar a submeter, à vontade estrangeira,
o exercício interno das funções capitais de cada Estado. E a identidade de
fins, que, com a justiça, são visados por todos, assim como a igualdade dos
trâmites, para o nacional e para o estrangeiro, afugentam o temor de que o
último possa, por obra de tais trâmites, ser vítima de prevenções e de
vinganças coletivas.'
Como argumento de ordem prática, afirma-se ainda que toda a lei de
processo está intimamente ligada à organização judiciária do Estado, o que
tornaria muitas vezes impraticável aplicar as leis de processo de um Estado
em outro que tivesse organização judiciária diferente. A conclusão de
BUSTAMANTE Y SIRVEN é que o verdadeiro motivo, o qual, por sua
vez, resume todos os outros, é a ordem pública internacional, como
determinante da territorialidade do direito.” (ob. cit., pág. 196; grifei).
ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO, aliás, na
clássica obra de onde extraídos os excertos acima, que aqui é citada na
edição atualizada por SILVA PACHECO (1999) remetem-se (pág. 195)
aos arts. 88 a 90 do CPC de 1973, que correspondem, exatamente, ao que
hoje vem disposto no art. 21 e em seu parágrafo único do CPC de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da competência da Judiciário brasileiro:
“Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as
ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no
Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência,
filial ou sucursal”.
No caso, como visto, em que pese a alegação de
separação formal entre a Kemin, Inc. e a Kemin do Brasil, diante do
tamanho da participação da primeira no capital social da segunda (quase
total) sendo irrelevante a participação do outro sócio, pessoa física
fica
evidente que, na prática, as duas são a mesma empresa.
Além disso, como bem apontado pelas agravadas,
a própria Kemin do Brasil se coloca como sede regional do conglomerado
internacional Kemin em seu site oficial, transcrito na contraminuta recursal
(fl. 115). Aliás, Kemin, Inc. tem C.N.P.J no País (fl. 69, no corpo de outra
petição dos agravados).
Ao comentar o artigo 21, doutrina FABIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARVALHO:
“Especificamente à pessoa jurídica de direito privado, o domicílio é 'o lugar
onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos' (art. 75,
IV, do CC), e se houver 'diversos estabelecimentos em lugares diferentes,
cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados' (art.
75, § 1o, do CC). Em qualquer órgão jurisdicional da Justiça brasileira, a
pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante, ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil
(art. 75, X, do CPC). Ainda que o réu também haja firmado domicílio em
outros Estados, não está afastada a jurisdição nacional.
Afirma-se que a razão da norma é, de um lado, dificultar o ajuizamento de
demandas no exterior em face de pessoas que hajam fixado domicílio do
Brasil e, de outro, facilitar o acesso à justiça”. (Comentários ao Código de
Processo Civil, coord. de CÁSSIO SCARPINELLA RIBEIRO, vol. 1,
ebook; grifei).
No mais, deve-se pontuar, ainda, que a agravante
possui representante no Brasil apto a receber citações em seu nome (fls.
34/36, dos autos de origem).
Assim, resta configurada a competência do Poder
Judiciário brasileiro para julgamento desta demanda.
Prosseguindo, não há que encarar o que aqui se
passa como episódio de desconsideração da personalidade jurídica: a
empresa portuguesa, devedora original e que consta do título ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado, foi dissolvida fraudulentamente, como destacado, incidindo,
pois, a para do princípio de direito que repudia a fraude, os antes apontados
arts. 1.080 e 1.103, IV, do Código Civil.
Assim, trata-se, na verdade, de direta extensão, ex
vi legis, à única sócia da empresa dissolvida, da responsabilidade
patrimonial pelo pagamento da dívida.
Nesse sentido, irrelevante não constar a agravante
do título executivo, uma vez que se está a considerá-la sucessora da
empresa dissolvida, nos termos do art. 779, II, do CPC.
Comentando a mencionada hipótese, doutrina
TEORI ALBINO ZAVASCKI:
“2. Legitimação passiva do devedor. Numa definição sintética, podemos
afirmar que sujeito passivo legítimo é aquele cujo patrimônio pode, por
autorização da lei, ser submetido à execução. O Código, diferentemente do
que fez ao tratar da legitimação ativa (art. 778, ao dividir entre caput e
parágrafo), relaciona num mesmo artigo as várias situações de legitimação
passiva primária e superveniente. O inc. I, ao indicar como sujeito passivo
'o devedor', presta obediência ao princípio geral da legitimação ordinária,
segundo o qual as partes, na relação processual, devem em regra, ser as
mesmas que figuram na relação de direito material. A referência a devedor
'reconhecido como tal no título executivo' é para identificar aquele que, já
nos primórdios da formação do título, detinha aquela condição. Distingue-
se de outros que, também devedores, assumiram essa condição em
decorrência de ato ou fato superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. Extinção da pessoa jurídica. Várias são as causas determinantes da
extinção das pessoas jurídicas, conforme anotamos nos comentários ao
artigo anterior: por término de seu prazo, ou por deliberação de seus sócios,
ou por ato de império, administrativo ou judicial. Em qualquer caso, e ao
contrário do que ocorre com as pessoas físicas
cuja morte acarreta a
imediata transmissão de bens e obrigações aos herdeiros
nas pessoas
jurídicas a extinção da personalidade é antecedida por uma fase de
liquidação, durante a qual o liquidante designado pelos sócios, ou, no caso
de liquidação administrativa coativa, pela autoridade pública, tomará as
providências necessárias a ultimar os negócios pendentes, apurar o ativo e
promover a satisfação dos credores. Nessa fase, a sociedade ainda mantém
sua personalidade jurídica, de modo que está legitimada a promover a
execução ou a submeter-se à que lhe for proposta.
A liquidação tem finalidades semelhantes às do inventário por morte das
pessoas físicas. Mas no inventário, há liquidação após a morte do primitivo
titular dos bens e obrigações, os quais, consequentemente, já se acham
transferidos à herança, enquanto, relativamente à pessoa jurídica, a fase
liquidatória ocorre ainda em vida da sociedade. Enquanto pender obrigação,
subsiste a personalidade jurídica. Quando isso não ocorrer (ou seja, quando,
por qualquer razão, for extinta a personalidade quando ainda pendente
alguma obrigação), por ela responderão os sócios, ou acionistas, ou o
liquidante, ou outros obrigados, inclusive, em certas situações, o
denunciado à lide, nos casos e nos termos previstos na lei civil (v.g., CC, art.
1.110; Lei 6.404, de 15.12.1976, art. 218)”. (Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. XII, coord. LUIZ GUILHERME MARINONI,
ebook, grifei).
Por todo o exposto, finalizando, reitero que
mantenho a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atento ao disposto no art. 774 do CPC, que
sanciona atitudes comissivas e omissivas atentatórias à dignidade da
Justiça, imponho à agravante a penalidade de 10% das importâncias em
execução.
De fato, como antes visto, a agravante não se
comportou no processo como agente econômico proba. Ao contrário, agiu
de má-fé, liquidando fraudulentamente a empresa de que era a única sócia,
para isso prestando, perante o Registo Comercial de Portugal, declaração
mentirosa de inexistência de passivos. O caso é de dissolução irregular
dolosa de sociedade, com o objetivo de lesar credores. A imoralidade de
seu proceder há de ser coarctada pelo Judiciário. Fraus omnia corrumpit.
Respeitar, no julgamento de casos patológicos como o presente, regras de
direito que impõem a observância da boa-fé, como pontifica VICENTE
RÁO, “é a mais alta entre as funções que ao juiz compete exercer.”
O comportamento da agravante enquadra-se no
inciso II do art. 774 cit.: oposição maliciosa à execução. Por isso, na forma
do paragrafo único do mesmo dispositivo legal, em razão de caracterizar-se
ato de contempt of Court, fixo a multa em 10% do montante em execução.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso, com imposição de
multa por atentado à dignidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25252
Agravo de Instrumento no 2151244-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Kemin Industries, INC
Agravados: Ophthalmos S/A e MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
2o Juiz
I) Acompanho o Exmo. Sr. Desembargador Relator para negar
provimento ao recurso.
II) A competência.
Como explica a doutrina processualista, não há que se falar,
propriamente, em competência internacional, pois a questão insere-se no âmbito da
jurisdição, que, por sua vez, encontra seus limites no princípio da efetividade. Tal
princípio decorre do simples fato de que de nada adianta um país afirma sua jurisdição
sobre outro país, se este não reconhece a autoridade daquele, para impor a
coercitividade inerente ao poder jurisdicional em seu território.
Entretanto, existem situações que o sistema admite a competência
concorrente, ou seja, não se exclui a possibilidade do poder local e do poder estrangeiro
de buscarem a efetividade de suas decisões, respeitadas as regras do local em que se
deva cumprir a ordem estatal.
Por isso vale sempre lembrar, ainda na vigência do CPC/1973, a
lição de Candido Rangel Dinamarco:
“É fora de dúvida que os incs. I e II do art. 88 do estatuto processual
têm plena aplicação in executis e será cmpetente o juiz brasileiro
sempre que o executado tenhe domicíli no Brasil, ou seja aqui o forum
destinatae solutionis. Domiciliado fora o executdo, pela via do inc. III
é improvvável chegar à competência internacional brasileira para essas
execuções
porque
inexiste
t ́titlo
extrajudicial
reportando-se
diretamente a direitos e obrigações como os que tal dispositivo prevê”
(Execução Civil, 5a ed., Ed, Malheiros, 1997, p. 217, n. 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa referência é plenamente válida à luz do CPC/2015, que
reproduz, no seu art. 21, a regra contida no art. 88 do estatuto processual revogado.
Acrescente-se, ainda, o disposto no art. 22, III, do atual CPC, que amplia a competência,
ao estabelecer que a autoridade brasileira tem competência “para processar e julgar as
ações: III
em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeteram a jurisdição
brasileira”. Tal submissão se deu com o compromisso arbitral (Lei n. 9.307/96, art. 9o;
Codigo Civil, arts. 851 e 853).
Diante disso, não há como afastar a jurisdição executiva brasileira
e, portanto, a competência da autoridade brasileira, em especial, no caso concreto que
tem por escopo fazer cumprir a sua própria ordem, ou seja, um título executivo judicial,
por equiparação (sentença arbitral), conforme os arts. 515, VII, e 516, III, do
CPC/2015.
III) A responsabilidade patrimonial.
Ao contrário do que muitas vezes ocorre com o encerramento, de
fato, de pessoas jurídicas no mais das vezes materializadas em “pequenos comércios”,
no coso concreto tal equiparação não pode ser admitida e a solução não pode ser a
mesma.
A arquitetura e a estrutura do grupo econômico na qual a
recorrente está inserida é clara, como afirmado pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator
(“Prosseguindo, isso dito, o que deve ser primeiramente enfatizado é serem, a agravante
Kemin, Inc., a Kemin Pharmaceutica e a Kemin do Brasil, faces da mesma moeda,
compondo o mesmo grupo econômico multinacional, sob liderança da primeira”), que
descreve a divisão de quotas, e a participação “minoritária” de Christopher Edward
Nelson.
No caso concreto, houve uma dissolução formal em que se omitiu
a dívida existente, originada de uma arbitragem, cuja submissão depende de
manifestação de vontade expressa das partes, ou seja, situação bem diferente de uma
demanda sob jurisdição estatal, em que, tem tese, seria possível alegar desconhecimento
por vício de citação, por exemplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, a conclusão do Exmo. Sr. Desembargador Relator da
ocorrência da fraude no encerramento da empresa portuguesa, nada mais foi de que se
aproveitar da clareza ofuscante da forma, de modo a esconder a realidade dos fatos,
ultrapassando em muito, na gravidade, a confusão patrimonial ou o abuso de direito.
Tanto é assim, que se justifica o sancionamento proposto.
IV) Com tais observações, também nego provimento ao agravo
de instrumento, com a imposição da multa proposta.

ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
30
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
135CF37B
31
33
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
11211A88
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151244-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.